Tribunal: TJES
Processo: 0000666-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SOUZA DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP.
DESPROPORCIONALIDADE
. NÃO HÁ COMO ANTECIPAR O RESULTADO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

1.
O Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo para aplicação da lei penal, dada a informação de que o paciente já havia sido beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

2.
A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente do STJ.

3.
A alegação de desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, não prospera, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

4. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000666-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOUZA DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se

habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
D
ANIEL SOUZA DE FREITAS,

preso e denunciado pela suposta prática do crime de
p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03)
,
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
ARACRUZ
/ES,
apontado como autoridade coatora,
e
que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos,
n
arra a denúncia que,
na
noite de 6/2/2024
, policiais militares faziam patrulhamento preventivo n
a Rua
Cidade de Salvador, bairro Itaputera
,
município de
Aracruz
/ES, quando visualizaram
DANIEL SOUZA DE FREITAS,

em atitude
suspeita de
portar
arma de fogo
.

Ao visualizar a guarnição,
DANIEL
dispensou
o volume q2ue trazia em sua cintura
, que, posteriormente, se apurou
ser 01 (uma) pistola Glock, de uso restrito, municiada com 17 (dezessete) cartuchos de idêntico calibre
.

Em
revista pessoal, foram apreendidas
outras 75
(setenta e cinco) munições
.

O
Magistrad
o
, quando
da audiência de custódia
(
8/2/2024
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id.
7322692
).

Posteriormente, em
28/2
/
2
024
e 8/7/2024
, o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata d
as
informações
Id.
7543909
.

Em consulta ao
s
sistema
s

Ejud,
Pje de 1º Grau
e
Infopen
(Id. 9507781)
,
constatei que O PACIENTE DANIEL possui, além da ação penal que deu ensejo a
o
presente
habeas corpus
, outros
04 (quatro) registros de atos infracionais
, datados dos anos 2015 e 2016,
pela prática de atos análogos aos crimes e furto, uso de drogas, desobediência e tentativa de homicídio
;
01 (uma) medida protetiva
, pela suposta prática de ameaça e lesão corporal (nº
0002122-66.2023.8.08.0006), e
01 (uma) ação penal em trâmite,
pelo suposto cometimento do crime de estupro (nº 5003961-07.2024.8.08.0006).

Tal
histórico indica que
as medidas cautelares diversas da prisão
, por ora, não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

Outrossim
, c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos
dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Por fim,
não vislumbro
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
7642151
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.